Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CIRURGIA PEDIÁTRICA. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA CONSIGNADA EM LAUDO MÉDICO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. APROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROFISSIONAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE MÉDICA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. ARTIGO 6o DO CDC. REEMBOLSO. TABELA ESTABELECIDA PELO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESCOMPASSO DO VALOR COBRADO. AUSÊNCIA. PRÁTICA DE CONDUTA ABUSIVA POR PARTE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).
2. O artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao consumidor o direito básico à informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços. Dessa forma, incumbe ao plano de saúde a prestação de informações claras e suficientes aos pacientes acerca do cumprimento do requisito de especialização médica para os procedimentos cobertos/aprovados.
3. Não se identificando nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a prestação de informações à paciente em prazo razoável, resta evidenciada a violação do direito da parte consumidora, sendo, pois, impositiva a manutenção da sentença que declarou exigível o reembolso dos valores cobrados pela realização do procedimento cirúrgico de forma particular.
4. Em que pese ser lícita a cláusula que limita o reembolso à tabela da prestadora de assistência à saúde, cabe à empresa o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do Código de Processo Civil). Assim, não havendo comprovação de que o valor apresentado pelas consumidoras está em descompasso com a relação de preços de serviços médicos praticados pela entidade, conforme artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, o reembolso total do procedimento, no valor apresentado pelas clientes, é medida impositiva.
5. A saúde é direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, postulado fundamental erigido à cláusula pétrea pela Constituição. Decorrência disso é que, em confrontos entre o bem da vida e questões econômico-financeiras de pessoas jurídicas operadoras e administradoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível à vida humana.
6. Diante da própria natureza do serviço envolvido no contrato de saúde, a falta de informações básicas não pode ser considerada fato corriqueiro, mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual. Ao contrário, a situação demonstra, de forma patente, a configuração do dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito de informação adequada, seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela saúde frágil da infante.
7. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Havendo a observância de tais parâmetros, mostra-se imperiosa a manutenção do montante arbitrado.
8. Apelação conhecida e não provida.